Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-02.2018.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA DO TRABALHADOR LTDA - CNPJ: 00.547.860/0001-40 (RECORRENTE), HUGO GOMES GONCALVES - CPF: 016.132.656-03 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCA MACIEL DE LARA - CPF: 488.532.591-91 (RECORRIDO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000088-02.2018.8.11.0101

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO LOSANGO S.A – BANCO MULTIPLO

Recorrido (a):

FRANCISCA MACIEL DE LARA

Recorrido (a):

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA DO TRABALHADOR LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VICIO DO PRODUTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O banco demandado não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que somente disponibilizou os valores para a aquisição do bem, não havendo nenhuma relação quanto ao vício do produto existente no produto adquirido pela demandante.

2.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que inexiste caráter acessório entre o contrato de compra e venda de bem e o contrato de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do bem.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO LOSANGO S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual a requerente alega que adquiriu os óculos da promovida OPTICA DO TRABALHADOR, pelo valor de R$ 862,20 (oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), contudo ao utilizar estes, começou a sentir fortes dores de cabeça e visão embaçada, razão pela qual entrou em contato com a empresa que solicitou que a promovente lhe enviasse os óculos. Sustenta que mesmo com a devolução, os óculos continuaram com o defeito.

Deste modo, busca o desfazimento do contrato, com a condenação das partes demandadas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 258,66 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos) a título de danos materiais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR as reclamadas solidariamente a pagar a quantia de R$ R$ 258,66 (duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados a reclamante, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso; b) CONDENAR as reclamadas solidariamente a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão nesse processo

Irresignada, a parte demandada BANCO LOSANGO S.A, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Os recorridos pugnam pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de legitimidade passiva do Banco Recorrente.

No caso dos autos, entendo que o banco demandado não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, uma vez que somente disponibilizou os valores para a aquisição do bem pela autora mediante contrato de financiamento, não havendo nenhuma relação quanto ao vício do produto existente nos óculos adquirido pela demandante.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que inexiste caráter acessório entre o contrato de compra e venda de bem e o contrato de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do bem.

De mais a mais, no presente caso, não há vinculação do banco demandado com a óptica em que foi adquirido o produto pela consumidora.

No caso em tela, deve-se considerar que, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), tal condição se verifica apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor da instituição financeira.

O c. STJ também possui entendimento de que a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados (STJ AREsp 1332780/PR).

Nesse sentido, segue o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS NO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não existe caráter acessório entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do bem, não havendo falar, portanto, em responsabilidade da instituição financeira por eventuais defeitos no veículo alienado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1537920/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. 1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles. 2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte entende não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a sua aquisição. Assim, não pode o banco financiador, que não é da própria montadora de veículo, responder por eventuais vícios ou defeitos no bem alienado. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 898.837/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

Assim, verificados os elementos trazidos ao feito, constatado que a instituição financeira que concedeu o crédito para a aquisição dos óculos pela consumidora, não é parte legítima para responder ação de desfazimento de compra e venda decorrente de vício oculto, pois não se configura solidariedade presumida à hipótese.

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
BANCO LOSANGO S/A
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, apenas em face da Recorrente, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022